Tribunal: TJSP
Processo: 1005726-29.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desfazimento do negócio por falta de interesse do comprador - Recurso especial interposto contra o acórdão proferido em apelação - REsp no1.599.511/SP – Comissão de corretagem – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Desfazimento do negócio por falta de interesse do comprador - Recurso especial interposto contra o acórdão proferido em apelação - REsp no1.599.511/SP – Comissão de corretagem – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação apresentada, na qual houve a discriminação necessária – Devolução do valor – Descabimento – Novo julgamento por esta Câmara, para alinhamento do posicionamento do STJ - Decisão reformada nessa parte - Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000044429
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1005726-29.2018.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante GILBERTO FRANZONI, são apelados QUINTA DO GOLFE 2
EMPRENDIMENTO IMOBILIÁRIO SPE LTDA e EMAIS URBANISMO E
INCORPORAÇÕES LTDA.
ACORDAM, em 2a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento em parte ao recurso. V.
U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores JOSÉ
CARLOS FERREIRA ALVES (Presidente sem voto), ROSANGELA TELLES E
HERTHA HELENA DE OLIVEIRA.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ALVARO PASSOS
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005726-29.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 33019 dact-389
2
Voto no 33019/TJ – Rel. Álvaro Passos – 2a Câmara de Direito Privado
Apelação cível no 1005726-29.2018.8.26.0576 processo digital
Apelante: GILBERTO FRANZONI
Apelados: QUINTA DO GOLFE 2 EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO
SPE LTDA E OUTRO
Comarca: São José do Rio Preto 3a Vara Cível
Juiz(a) de 1o Grau: Marcelo Eduardo de Souza
EMENTA
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA

Desfazimento do negócio por falta de interesse do
comprador - Recurso especial interposto contra o
acórdão
proferido
em
apelação
-
REsp
no1.599.511/SP
Comissão de corretagem

Possibilidade de transmissão do encargo ao
consumidor, desde que previamente informado o
preço total da aquisição da unidade autônoma, com
o destaque do valor da comissão de corretagem
Situação
apresentada,
na
qual
houve
a
discriminação necessária Devolução do valor
Descabimento Novo julgamento por esta Câmara,
para alinhamento do posicionamento do STJ -
Decisão
reformada
nessa
parte
-
Recurso
parcialmente provido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005726-29.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 33019 dact-389
3
contra a r. sentença de fls. 137/138, cujo relatório se adota, que julgou
improcedente ação, para determinar o cumprimento do contrato entabulado
entre as partes.
Inconformado, o demandante, com base
nos argumentos expostos nas razões de fls. 142/158, busca a resolução do
compromisso de compra e venda firmado com a demandada, com a
restituição dos valores pagos.
Apresentada a resposta, subiram os autos.
Na sequência, foi proferido o acórdão de fls.
199/204 que, por unanimidade, deu provimento ao recurso para declarar a
rescisão do contrato e determinar a devolução integral dos valores pagos
pelo comprador, com o percentual da retenção pelos vendedores em 25%.
Desta
decisão,
os
réus
interpuseram
recurso especial, buscando a retenção, também, do montante pago a título
de comissão de corretagem.
Os
autos
retornaram
para
reanálise,
apenas, da questão acerca da comissão de corretagem.
Este é o relatório.
Trata-se de ação de restituição de valores,
ajuizada pelo comprador do imóvel, em razão da desistência da
manutenção do contrato entabulado entre as partes.
A devolução da quantia paga pelo bem
envolveu o quantum dispendido a título de comissão de corretagem (fls.
199/204), o que não deve prevalecer.
O Egrégio Superior Tribunal de Justiça a
partir do REsp no 1.599.511/SP pacificou seu entendimento de indevida
cobrança, fixando a tese, para os efeitos do artigo 1.040 do NCPC:
“1.1.Validade da cláusula contratual que transfere ao promitente-comprador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005726-29.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 33019 dact-389
4
a obrigação de pagar a comissão de corretagem nos contratos de
promessa de compra e venda de unidade autônoma em regime de
incorporação imobiliária, desde que previamente informado o preço total da
aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de
corretagem”.
Na espécie, analisando a documentação
existente, conclui-se pela existência de discriminação do valor da comissão
de corretagem em relação ao preço da unidade, objeto do contrato
celebrado entre as partes, o que impede sua devolução cláusula sexta,
parágrafo primeiro, II, do acordo encartado às fls. 23.
Assim, o acórdão deve ser reformado para
constar a determinação da retenção da comissão de corretagem, nos
termos do disposto no pacto elaborado entre os contratantes, alinhando-se
ao posicionamento do STJ.
No que concerne à sucumbência, entendo
que, ainda que parcialmente provido o recurso do autor, como houve
reforma de parte mínima dentre os pedidos formulados, mantenho na forma
como arbitrada no acórdão de fls. 199/204.
Por derradeiro, a fim de evitar a oposição
de embargos de declaração, única e exclusivamente voltados ao
prequestionamento, tenho por expressamente prequestionada, nesta
instância, toda a matéria, consignando que não houve ofensa a qualquer
dispositivo a ela relacionado.
Na hipótese de interposição de embargos
de declaração contra o presente acórdão, ficam as partes desde já
intimadas a se manifestarem no próprio recurso a respeito de eventual
oposição ao julgamento virtual, nos termos do art. 1o da Resolução no
549/2011 do Órgão especial deste E. Tribunal, entendendo-se o silêncio
como concordância.
Sendo
manifestamente
protelatória
a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1005726-29.2018.8.26.0576 - São José do Rio Preto - Voto 33019 dact-389
5
apresentação dos embargos de declaração, aplicar-se-á a multa prevista no
art. 1.026, §§ 2o e 3o, do CPC.
Pelo exposto, dou parcial provimento ao
recurso.
ALVARO PASSOS
Relator